Tribunal: TJSP
Processo: 2021293-36.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO – Decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos – Desnecessidade – Importância apontada pelo agravado que ostenta a qualidade de incontroversa, não existindo razão para permanecer retida – Determinação de levantamento de valores deve partir do juízo de primeiro grau.

Recurso provido.